Tribunal: TJPA
Processo: 0001542-03.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001542-03.2020.8.14.0094

APELANTE: MARLEIDE CARLA CARVALHO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0001542-03.2020.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Santo Antônio do Tauá

APELANTE:
Marleide Carla Carvalho Silva

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Hamilton Nogueira Salame

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE
. Recorrente que, apesar de possuir vários apontamentos criminais contra si, nenhum deles ainda possui trânsito em julgado, merecendo ser aplicada a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Tema 1.139 do STJ. Causa de diminuição de pena aplicada em seu percentual máximo, e substituída a pena corporal por restritivas de direito.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Marleide Carla Carvalho Silva,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no 23 de abril de 2020, por volta de 17:20 horas, no município de Santo Antônio do Tauá, policiais militares faziam rondas ostensivas nas ruas do bairro Sol Nascente, oportunidade em que se depararam com a apelante em um mototáxi, adentrando em área conhecida por comercialização de substâncias ilícitas, a qual, ao perceber a aproximação da guarnição, desceu da moto e tentou fugir, jogando uma sacola que continha 2 porções de maconha, além de R$21,80, cujo entorpecente era destinado ao tráfico, porém, foi capturada por um dos policiais e levada à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
,
ID 9225426
,
postula a defesa a absolvição da apelante, com aplicação do princípio in dubio pro reo, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório
ou, de forma subsidiária, requer que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, já que acredita que a apelante possui todos os requisitos necessários para essa concessão.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6274217
, que comprova que a substância apreendida com a recorrente era MACONHA (50,243 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída a recorrente, tendo
os policiais militares NILSON RABELO DA SILVA, SANDAR SUELI DA CONCEIÇÃO GARCIA e FELIPE TEIXEIRA DA PAIXÃO,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que estavam em ronda ostensiva quando avistaram a denunciada subindo na garupa de um mototaxista; que o policial Nilson reconheceu a apelante, no entanto esta ao avistar a viatura, desceu da moto e empreendeu fuga; que a acusada jogou uma sacola no mato; que o policial Felipe correu atrás da acusada; que o policial Sandar Garcia revistou a ré enquanto o policial Felipe foi juntar a sacola arremessada pela apelante; que dentro da sacola haviam duas porções de drogas, mas especificamente Maconha.

A apelante, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva
, argumentando que é vítima de perseguição policial.

Ora, apesar de negar a apelante a prática do crime em questão, afirmando que vem sofrendo perseguição policial, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da denunciada deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse a ocorrência de qualquer perseguição que a polícia faça contra a denunciada, ou que ocorreu algum outro impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão da ré.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída à recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - Da pretendida aplicação do tráfico privilegiado.

De forma subsidiária, requer que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, já que acredita que a apelante possui todos os requisitos necessários para essa concessão.

O juízo da causa, à ID 6274219
, fundamentou a não aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado nos seguintes termos: “
Por fim, não é possível aplicar a diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, que assim dispõe: as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Isso porque, conforme restou comprovado através dos testemunhos dos policiais, a ré já era conhecida por tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrantes 3 vezes por tal crime, depreendendo-se que o tráfico foi um ato isolado apenas do dia da sua prisão. Somado a tal fato, importante frisar que a/o ré/u(s) jamais comprovou(varam) exercer profissão lícita, isto é, renda proveniente de outra origem que não o tráfico
.”

Na Certidão de antecedentes criminais da apelante, presente à ID 6273474
, demonstra que a mesma possui outros apontamentos criminais em seu desfavor.

No entanto, a vice-presidência desse e. Tribunal de Justiça Estadual, à ID 19338753, devolveu os autos à esta Turma Julgadora
a fim de que se pronunciasse se a hipótese debatida neste tópico poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1.139 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos.

O referido
Tema 1.139
possui a seguinte redação:

“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
.”

Após análise do que aqui foi trazido, entendo que a questão referente a aplicação da benesse, descrita no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, à ora apelante, realmente se enquadra ao Tema 1.139 do STJ, merecendo assim ser aplicada essa causa de diminuição de pena, o que passo a proceder nesse momento.

A pena base, assim como a pena intermediária, foram impostas em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Como na terceira fase dosimétrica se mostra necessária a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, já que a apelante possui os requisitos necessários para tal, aplico tal benesse, decotando 2/3 (dois terços) da pena imposta, passando esta para o
quantum
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 180 dias multa,
importe este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição da reprimenda.

Cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB, motivo este que procedo a essa substituição, por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

Como o recurso em questão foi submetido a novo julgamento por esta Turma de Direito Penal, procedo a
ANULAÇÃO
do Acórdão presente à ID 18640038.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024